Tribunal: TJDFT
Processo: 0704393-65.2018.8.07.0020
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0704393-65.2018.8.07.0020 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LOUISE NOIVAS E FESTAS LTDA APELADO: REGINA CELIA RIBEIRO FERREIRA, ANA MARIA BATISTA SANTOS, CARLOS ALVES DE ANDRADE, LUIZ CARLOS COSTA SANTOS, VERA ALICE DA SILVA DE ANDRADE D E C I S Ã O A Apelante não recolheu o preparo recursal sob o argumento de que faz jus à gratuidade de justiça. No instante em que interpôs o recurso, a Apelante não litigava sob o pálio da justiça gratuita, na medida em que o benefício lhe foi indeferido pela decisão de fl. 1 ID 17931498. É certo que, nos termos do artigo 99 do Código de Processo Civil, “o pedido de gratuidade de justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso”. Todavia, em se cuidando de pedido formulado na fase recursal após a preclusão da decisão de primeiro grau que indeferiu o benefício, é preciso que fique demonstrado que, posteriormente à negativa do pleito, algum evento ou circunstância específica afetou a capacidade financeira do requerente. Na presente hipótese, a Apelante não alega que houve alteração em sua situação econômico-financeira. Ao contrário, postula a reanálise da decisão preclusa, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. Nesses termos, indefiro o pedido de gratuidade de justiça e concedo à Apelante o prazo de 5 (cinco) dias para promover o recolhimento do preparo, na forma do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Brasília – DF, 30 de julho de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator